Tribunal: TJES
Processo: 5025847-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025847-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA DA PENHA DE PAULA BRANDAO

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

2. Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável.

3. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a descontos ilegais em seus proventos de aposentadoria.

4. considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5025847-76.2022.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO
DAYCOVAL
S.A.

APELADO
:
MARIA DA PENHA DE PAULA BRANDÃO

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO
DAYCOVAL
S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada por
MARIA DA
PENHA DE PAULA BRANDÃO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) deferir a tutela de urgência pleiteada; b) determinar a suspensão dos descontos das parcelas do contrato nº 50-8522753121; c) declarar a nulidade do contrato nº 50-8522753121; d)

determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; e)

condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), autorizando a compensação de dívida com o depósito efetuado pelo demandado no importe de R$2.177,05 (dois mil, cento e setenta e sete reais e cinco centavos).

Em suas razões id. 6212332 sustenta o apelante: a) a ausência de má-fé do banco, devendo ser determinada a restituição de valores de forma simples; b) a inocorrência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, não havendo que se falar em danos psicológicos ou danos materiais, tendo em vista os ínfimos descontos realizados na conta da autora foram inferiores ao crédito depositado pelo réu; c) alternativamente, seja reduzido o dano moral, que se mostra abusivo e gera o enriquecimento sem causa da apelada.

Contrarrazões id. 6212335

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação indenizatória por danos morais com base na alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo consignado.

Fixado este ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
,
d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, não cumprido o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

E consequentemente, diante da ausência de contratação, o que caracteriza a ilegalidade das cobranças realizadas, também não há porque modificar o capítulo do julgado que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados da apelada, o qual transcrevo pequeno trecho:

(...)

Sendo assim, a procedência desta demanda é medida de justiça a ser observada por este Juízo, razão pela qual,
respeitada a devida compensação de dívidas para que não haja enriquecimento ilícito da parte autora
, o Banco DAYCOVAL S/A será condenado à restituição dos descontos efetuados na conta da parte autora, pagos em dobro, consoante já decidiu o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, em sede de embargos de divergência:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

(...)

Neste sentido, trago os recentes precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO CANCELADO ANTES DO PRIMEIRO DESCONTO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a existência, ou não, de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais e a repetição de indébito. 2.
Na hipótese em que se alega a ocorrência de descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário, se não demonstrada, pelo fornecedor, a contratação válida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, por falta de demonstração de engano justificável, como ocorreu na hipótese

3. Existindo a exclusão do contrato antes mesmo da ocorrência do primeiro desconto, não há que se falar em restituição de valores e danos morais. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJMS; AC 0801478-93.2021.8.12.0024; Aparecida do Taboado; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 23/05/2023; Pág. 90) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CEDENTE. PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ART. 373, II, CPC/15. AUSENTE. ÔNUS DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva, porquanto a notícia acerca da cessão de crédito para outra instituição financeira não foi instruída com documento probatório da transação, não passando, portanto, de mera alegação. 2. Na hipótese em que o consumidor nega a existência do negócio jurídico, cabe ao fornecedor do serviço demonstrar a sua ocorrência, não sendo possível exigir tal incumbência da parte que alega, por se tratar de prova negativa. 3. A certificação da segurança do acesso ao aplicativo, por si só, não possibilita a identificação da parte signatária, tampouco o aproveitamento da operação. 4.
Tornando-se inequívoco que os descontos efetuados foram indevidos, notadamente pela ausência de causa legal que pudesse legitimá-los, o que consubstancia a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo da seguradora, é procedente a restituição em dobro
.
5. Incidindo os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, de valor reduzido, não há falar em mero dissabor, notadamente em razão da natureza alimentar da verba comprometida, sendo adequada a indenização por danos morais delimitada na origem, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 6. Verificado o insucesso recursal, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia arbitrada na origem (art. 85, §11, CPC/15). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5532328-21.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 19/05/2023; DJEGO 23/05/2023; Pág. 550) [não existem destaques no original]

E, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 11 (onze) descontos nos proventos de aposentadoria da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação aos danos morais, verifico o abalo experimentado, em razão dos descontos ilegais nos proventos de aposentadoria da apelada. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO. 1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. 5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003894-32.2021.8.08.0011 APTE: BANCO BRADESCO S/A. APDO: ADENIS DA SILVA PASSOS RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO.RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466. 2. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los. 3.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
4. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão. Precedente do STJ. Data: 22/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5003894-32.2021.8.08.0011, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência.
3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido. Data: 27/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003840-32.2022.8.08.0011, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Portanto, na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Devido à improcedência do apelo, majoro os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.